Tribunal: TJSP
Processo: 1042025-41.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1042025-41.2019.8.26.0100/50001, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado ROBERTO DE SOUZA E SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16380
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1042025-41.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉA GALHARDO PALMA
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: ROBERTO DE SOUZA E SÁ
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios sanados.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais
devem ser fixados com base no valor da
causa. Embargos acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 267/272 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso, do qual se insurge a
parte embargante, sustentando a presença de obscuridade no
julgado no que tange à aplicação do artigo 1.021, § 4o, do
CPC, ao caso.
É a síntese do necessário.
Com razão a ré.
Os honorários advocatícios sucumbenciais
não podem ser fixados com base no valor da condenação, pois,
inexistente esta base de cálculo, assim, altero a base para o
valor da causa indicado.
Posto isto, acolhem-se os embargos de
declaração, com efeito modificativo.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator